Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEPOIMENTO DOS SÓCIOS DAS PESSOAS JURÍDICAS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL, FINANCEIRO, BANCÁRIO E CONTÁBIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 1.015, IV, CPC. TEMA 988 DO STJ. MÉRITO. PONTO CONTROVERTIDO FIXADO PELO JUIZ. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do inciso IV do artigo 1.015 do CPC do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”), deve ser admitido o agravo de instrumento interposto em relação a indeferimento de prova formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inutilidade do seu exame somente em sede de eventual agravo interposto contra a decisão que resolver o incidente).
2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar, razão de poder indeferir diligências desnecessárias ou mesmo protelatórias — artigos 370 e 371 do CPC/2015.
3. Definida a desnecessidade do depoimento pessoal dos sócios das agravadas, da quebra dos sigilos bancário, financeiro, contábil e fiscal das agravadas e da realização de perícia contábil sobre os documentos sigilosos, o que guarda relação de pertinência com o ponto controvertido (“existência de grupo econômico” e a “prática de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias mencionadas e a executada, inclusive quanto à aquisição de percentual do imóvel ( ) perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia – MG”), e acostadas pela agravante certidões de matrículas dos imóveis e certidões simplificadas expedidas pela Junta Comercial, documentos contendo informações acerca das questões levantadas e aptos, em tese, a formar o convencimento do julgador, “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
4. Além disto, em diversas passagens das suas razões recursais, a agravante salienta suficiência do acervo probatório quanto ao pretendido reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que evidencia não se poder afastar o definido pela decisão agravada.
5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.